Tribunal: STF
Processo: HC 76212
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o art. 14, inciso II,
do Código Penal, à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em
regime fechado, e 10 dias-multa. 2. Revisão criminal requerida.
Pedido não conhecido. 3. Parecer da Procuradoria-Geral da República
pelo conhecimento e denegação da ordem. 4. Corte coatora não
conheceu de Revisão criminal requerida com fundamento idêntico a
outra anteriormente  decidida. 5. Habeas corpus indeferido.